Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700876-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SEROA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: CLAUDIA RIBEIRO ZINI LISE E MICHAEL LAURENCE ZINI LISE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MULTA MORATÓRIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta contra sentença que declarou a resolução de contrato de empreitada e condenou a empresa executora ao pagamento de multa contratual e ao ressarcimento por vícios construtivos identificados em laudo técnico. 2 O recurso impugna a validade da intimação pericial, a responsabilidade pelos vícios apontados, a existência de aditivos contratuais, e requer o reconhecimento de saldo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação para realização da perícia judicial; (ii) verificar se ocorreu inadimplemento contratual por parte da empreiteira; (iii) estabelecer a responsabilidade técnica pelos vícios construtivos apurados; (iv) examinar a validade jurídica de aditivos contratuais alegados; e (v) apurar eventual crédito contratual em favor da empreiteira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 A perícia judicial foi realizada de forma válida, com regular intimação e ausência de prejuízo comprovado, conforme princípio do “pas de nullité sans grief”. 5 O laudo técnico aponta vícios estruturais graves e execução deficiente da obra, em desacordo com as normas técnicas e o projeto original. 6 A responsabilidade técnica recai sobre a empreiteira, que não comprovou modificação estrutural realizada unilateralmente pelos autores. 7 A existência de serviços adicionais não afasta a culpa pela má execução do projeto principal. 8 Não houve comprovação da formalização contratual de aditivos que alterassem escopo e prazo da obra. A ausência de cronograma atualizado ou prova de impedimento técnico elimina a alegação de mora dos contratantes. 9 A existência de saldo contratual em favor da construtora não foi comprovada, diante da necessidade de reparações técnicas e recomposição da obra. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: “O inadimplemento da obrigação de resultado em contrato de empreitada, com vícios que comprometem a segurança e integridade estrutural da obra da casa, justifica a rescisão contratual por culpa da construtora.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CDC, arts. 18, § 1o, II; 19, IV; 20, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.579.095/PR, Rel.: Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1969376, 0723588-54.2022.8.07.0001, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, 13/02/2025, DJe 25/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1843410, 0716382-86.2022.8.07.0001, Rel.: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, 03/04/2024, DJe 18/04/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por vícios construtivos. A parte embargante alega omissões e obscuridades quanto à perícia técnica, cláusulas contratuais, metragem da piscina e ausência de ralos, além de pleitear prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou obscuridade na análise da perícia técnica; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelos vícios construtivos foi corretamente atribuída; (iii) verificar se houve erro na metragem da piscina; (iv) avaliar a ausência de ralos como vício construtivo; (v) reconhecer a aplicação do prequestionamento ficto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente todos os pontos relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 4 A perícia é considerada válida, mesmo sem a presença da parte ou assistente técnico, diante da ausência de prejuízo comprovado. 5 A responsabilidade pelos vícios construtivos é atribuída à construtora com base no projeto original. 6 A metragem da piscina é confirmada por laudo técnico e fotografias. 7 A ausência de ralos é considerada dentro da responsabilidade geral pelos vícios construtivos. 8 O prequestionamento é considerado atendido com a simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC. 9 A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos é inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por vícios construtivos, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado manifesta-se expressamente sobre todas as alegações relevantes, não havendo vício a ser sanado. 4 A perícia técnica foi regularmente realizada e atribuiu responsabilidade à construtora pelos vícios. 5 Não há comprovação de aditivos contratuais válidos ou de impedimentos técnicos que justifiquem a mora. 6 A diferença de metragem da área gourmet está dentro da margem legal. 7 A alegação de impossibilidade de acesso ao canteiro de obras foi analisada e rejeitada por ausência de prova. 8 O prazo contratual foi delimitado com base em documentos constantes dos autos, sendo afastada a alegação de prorrogação por pandemia. 9 A parte busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 272, §§2o e 5o, e 474, ambos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que havendo pedido expresso para comunicações em nome de mais de um advogado, o desatendimento implica nulidade. Assevera que houve prejuízo concreto, pois a insurgente não compareceu à visita técnica. Pleiteia a anulação dos atos subsequentes à intimação irregular, com a determinação de nova visita técnica pericial, assegurada a intimação em nome de ambos os patronos indicados, bem como a ciência aos assistentes técnicos já qualificados, preservando-se a paridade de armas; c) artigos 500, §1o, e 884, ambos do Código Civil, defendendo que a variação referente a uma diferença de metragem inferior a 5% (cinco por cento) em apenas um cômodo da obra não repercute no valor global da construção nem no uso do imóvel. Aduz que se trata de diferença interna, inexistindo redução da área total da obra e eventual condenação nesse ponto implicaria enriquecimento sem causa dos recorridos, pois enseja vantagem patrimonial desprovida de redução efetiva de área ou prejuízo material. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA AMÉLIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 78991814). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 272, §§2o e 5o, e 474, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade da intimação para realização da perícia judicial. Os autos demonstram, por meio de certificado regular, que a parte ré foi devidamente cientificada da data e do local da diligência. A ausência de comparecimento da parte ou de seu assistente técnico, por si só, não acarreta nulidade da prova produzida, sobretudo quando não se comprova o efetivo prejuízo. Ainda, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade de ato processual pressupõe a demonstração inequívoca de prejuízo à parte que a suscita, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief: (...) No caso, a parte teve oportunidade de apresentar quesitos e de se manifestar sobre o laudo, o que reforça a regularidade formal do ato, não comprovando qualquer prejuízo. Consequentemente a matéria encontra-se também acobertada pela preclusão temporal e consumativa. (ID 72061989). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 500, §1o, e 884, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78991814. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015